Tribunal: TJBA
Processo: 0301690-85.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301690-85.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: CELSO LIMA CATUGI Advogado(s):VANESSA CRISTINA PASQUALINI ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE SEQUELAS INCAPACITANTES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação previdenciária em que o autor pleiteia a concessão de auxílio-acidente, alegando ter sofrido acidente que lhe causou redução da capacidade laboral. A sentença julgou improcedente o pedido. Apelações foram interpostas tanto pelo autor quanto pelo INSS. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, ante suposta redução da capacidade para o trabalho habitual decorrente de fratura no tornozelo direito; (ii) saber se é cabível a restituição dos honorários periciais antecipadamente pagos pelo INSS, diante da improcedência da ação e da concessão de gratuidade da justiça ao autor. III. Razões de decidir 3. O auxílio-acidente é benefício de natureza indenizatória, condicionado à existência de sequelas que impliquem redução da capacidade laboral, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. 4. A perícia judicial atestou a ausência de qualquer limitação funcional ou sequela incapacitante, registrando que o autor está apto ao labor. 5. O laudo pericial é completo, detalhado e fundamentado, sendo realizado sob o crivo do contraditório e não apresentando vícios que justifiquem sua desconsideração, prevalecendo sobre os documentos unilaterais apresentados. 6. Correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de auxílio-acidente. 7. Quanto ao recurso do INSS, assiste razão quanto à necessidade de ressarcimento dos honorários periciais pagos, conforme decidido no Tema 1.044 do STJ. 8. Em ações acidentárias movidas por beneficiário da gratuidade da justiça, os honorários periciais antecipados pelo INSS devem ser restituídos pelo Estado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do INSS conhecido e provido, para determinar o ressarcimento, pelo Estado da Bahia, dos valores pagos a título de honorários periciais. Tese de julgamento: “1. A ausência de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual afasta o direito ao recebimento de auxílio-acidente. 2. Em ações acidentárias propostas por beneficiário da gratuidade da justiça, a responsabilidade pelo ressarcimento dos honorários periciais antecipados pelo INSS é do respectivo Estado-membro.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei 8.213/91, arts. 19, 20, 86 e 129, parágrafo único; Decreto 3.048/1999, art. 104; CPC/2015, arts. 370, 480 e 1.036; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.603.000/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 01.06.2020; STJ, REsp 1823402/PR (Tema 1.044), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.03.2020; TJSC, Apelação n. 5000260-92.2019.8.24.0030, rel. Des. Diogo Pítsica, j. 18.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº 0301690-85.2014.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados Celso Lima Catugi e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo da parte autora e conhecer e dar provimento ao apelo do acionado, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator